Tribunal: TJDFT
Processo: 0004751-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Reconhecimento. Depoimento de policiais. Princípio da insignificância. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Pena-base. Fração. Reincidência. Regime prisional.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - Depoimento de policiais que abordaram usuário que acabara de adquirir droga do acusado, filmagem de pessoa com as mesmas características físicas do réu em atitude típica de traficância e reconhecimento informal, pelo usuário, são provas suficientes do tráfico de drogas.
3 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,19g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, o juiz goza de certa discricionariedade na individualização da pena, de acordo com as particularidades do caso e condições subjetivas do condenado. Devidamente fundamentada, mantém-se a fração de aumento inferior a um sexto.
6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
7 – Apelações não providas.